Tribunal: TJSP
Processo: 1022356-47.2015.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de obrigação de fazer – Compra e venda de veículo – Transferência de documentação – Responsabilidade solidária entre adquirente e alienante – Ilegitimidade passiva da instituição financeira – Precedentes – Danos morais – Descabimento – Adquirente que agiu de maneira desidiosa, contribuindo para a demora da solução definitiva do conflito - Recurso desprovido, com

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de obrigação de fazer – Compra e venda de veículo – Transferência de documentação – Responsabilidade solidária entre adquirente e alienante – Ilegitimidade passiva da instituição financeira – Precedentes – Danos morais – Descabimento – Adquirente que agiu de maneira desidiosa, contribuindo para a demora da solução definitiva do conflito - Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11 do Código de Processo Civil.